Tribunal: TJBA
Processo: 8079543-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8079543-58.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CRISTODIO MOTA GOMES

Advogado(s)
:
AILTON PITTA CARMO

APELADO: WILLIMS SILVA LEITE

Advogado(s)
:
WILLIMS SILVA LEITE, THAIZE DE CARVALHO CORREIA

F

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ADVOGADO. IMUNIDADE PROFISSIONAL. ANIMUS DEFENDENDI. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. RETORSÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1.
Querelante ofereceu queixa-crime contra advogado, imputando-lhe a prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria,(artigos 138, 139 e 140 do Código Penal), em razão de manifestações proferidas em via pública, no dia 15 de dezembro de 2023, nas quais o querelado, advogado do condomínio vizinho ao imóvel do querelante, teria alertado potenciais compradores sobre suposta irregularidade na venda do terreno, utilizando expressões como "enganar as pessoas", "lograr êxito na especularização imobiliária", "vão perder dinheiro" e "alertar as pessoas a não cair no golpe do senhor", frustrando a venda do imóvel que o querelante pretendia alienar para custear tratamento médico. Sentença de primeiro grau julgou improcedente a queixa-crime e absolveu o querelado com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, reconhecendo a ausência de tipicidade, a imunidade profissional do advogado e a configuração de retorsão. Apelação do querelante requerendo a reforma integral da sentença absolutória, sustentando a demonstração da materialidade delitiva, a existência de dolo específico evidenciado pela publicidade das ofensas e pela intenção de frustrar a venda do imóvel, a inaplicabilidade da imunidade profissional por extrapolação dos limites do exercício da advocacia, além de pleitear indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se as manifestações proferidas pelo advogado configuram os crimes de calúnia, difamação ou injúria, bem como se está presente o elemento subjetivo específico exigido para a caracterização desses delitos, consubstanciado no
animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi.

III. Razões de decidir

3. Ausência de tipicidade quanto ao crime de calúnia, tendo em vista a inexistência de individualização de fato criminoso determinado. As expressões utilizadas pelo querelado configuram juízos de valor genéricos sobre a conduta do querelante, sem a descrição de fato específico apto a caracterizar objetivamente o crime de estelionato previsto no artigo 171 do Código Penal.

4. Inexistência do elemento subjetivo específico exigido para a configuração dos crimes contra a honra. As manifestações do querelado inserem-se no contexto de narração de fato notório entre as partes – a existência de demanda judicial sobre direito de servidão de passagem – e não na imputação falsa de crime determinado, caracterizando
animus narrandi e animus defendendi, e não animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi.
Trata-se do exercício do direito de informação e de crítica, ainda que realizado de forma veemente e em tom de censura à conduta do querelante, mas sem o propósito deliberado de atribuir-lhe a autoria de infração penal específica.

5. A instrução processual não demonstrou a presença do dolo específico de ofender a honra do querelante. As manifestações relacionam-se diretamente com o objeto da lide cível e com a estratégia de defesa dos interesses do constituinte do querelado. Ao alertar os potenciais compradores sobre a existência de litígio judicial envolvendo o acesso ao imóvel, o querelado atuava no exercício de seu dever profissional de proteger o patrimônio e os direitos do condomínio. Aplicabilidade da imunidade profissional do advogado. O querelado atuava no exercício de sua atividade profissional como advogado do condomínio, defendendo os interesses de seu constituinte na demanda cível em curso.

6. Finalidade probatória das manifestações. O vídeo gravado pelo querelado tinha como objetivo demonstrar que o imóvel do querelante possui acesso à via pública e que a venda estava sendo realizada fora dos limites do condomínio, fatos relevantes para a defesa na ação cível, tendo sido efetivamente juntado aos autos daquele processo.

7. Configuração de retorsão. A instrução processual demonstrou que houve troca recíproca de insultos entre as partes no momento dos fatos, caracterizando retorsão, nos termos do artigo 140, parágrafo 1º, incisos I e II, do Código Penal, circunstância que afasta a punibilidade.

8. Impossibilidade de fixação de indenização por danos morais na esfera penal. A absolvição criminal por ausência de tipicidade e de dolo específico obsta a fixação de indenização por danos morais e materiais na própria sede penal, sem prejuízo da propositura de ação civil autônoma, caso assim entenda conveniente o querelante.

IV. Dispositivo e tese

9.
Apelação conhecida e desprovida. Sentença absolutória mantida. Tese de julgamento: "1. Não configuram os crimes de calúnia, difamação ou injúria as manifestações proferidas por advogado no exercício de sua atividade profissional, quando inseridas no contexto de defesa dos interesses do constituinte em litígio judicial, ainda que contundentes ou críticas, se ausente o dolo específico de ofender a honra e caracterizados o animus narrandi e o animus defendendi, aplicando-se a imunidade profissional prevista no artigo 133 da Constituição Federal e no artigo 7º, parágrafo 2º, do Estatuto da Advocacia. 2. A ausência de individualização de fato criminoso determinado e a utilização de expressões genéricas afastam a tipicidade do crime de calúnia, que exige a imputação falsa de fato definido como crime. 3. Caracteriza retorsão, com afastamento da punibilidade, a troca recíproca de ofensas entre as partes no curso de discussão acalorada."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 133; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), artigo 7º, parágrafo 2º; Código Penal, artigos 138, 139, 140, parágrafo 1º, incisos I e II, e 171; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 103.344/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j. 22.06.2009.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n.º

8079543-58.2024.8.05.0001
, oriundo da 8.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Recorrente CRISTÓDIO MOTA GOMES e como Recorrido
WILLIMS SILVA LEIT
E
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo Ministerial, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora